Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737195-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE ALENCAR MOREIRA AGRAVADO: FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA, MARIA ELIZABETE DA SILVA DESPACHO Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator